Tribunal: TJPA
Processo: 0806632-83.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0806632-83.2023.8.14.0051

APELANTE: JOBSON RAIMUNDO COSTA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. TEMA 158 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, fixando a pena em 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime aberto, além de 250 dias-multa. A defesa limita a insurgência à dosimetria da pena, postulando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal) e a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase, com afastamento da Súmula 231 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea; e (ii) estabelecer se a incidência de atenuante genérica pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, com afastamento da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema trifásico de aplicação da pena, previsto no art. 68 do Código Penal, estrutura a dosimetria em três etapas e impõe observância aos limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo penal.

4. A confissão espontânea, quando relevante para a formação do convencimento judicial, constitui atenuante genérica, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal.

5. A incidência de circunstância atenuante não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula 231 do STJ.

6. A Terceira Seção do STJ, no REsp 1.117.068/PR, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, reafirma que o magistrado deve fixar a pena dentro dos limites legais, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à separação de poderes.

7. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 158 da repercussão geral (RE 597.270), fixa tese vinculante no sentido de que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, em respeito à reserva legal, à proporcionalidade e à individualização da pena.

8. No caso concreto, a pena-base foi fixada no mínimo legal e, na segunda fase, não houve redução em razão do óbice sumular, sendo aplicada, na terceira fase, a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, resultando na pena definitiva de 02 anos e 06 meses de reclusão, sem ilegalidade ou desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A incidência de circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

2. O sistema trifásico de aplicação da pena impõe ao magistrado a observância dos limites mínimo e máximo abstratamente cominados ao tipo penal.

3. A Súmula 231 do STJ e o Tema 158 da repercussão geral do STF vinculam os órgãos judiciais quanto à impossibilidade de redução da pena aquém do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 59, II, 65, III, “d”, e 68; Lei 11.343/06, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.117.068/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 26.10.2011, DJe 08.06.2012 (recurso repetitivo); STF, RE 597.270 (Tema 158 da repercussão geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
JOBSON RAIMUNDO COSTA DOS SANTOS
contra sentença prolatada pelo
JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM
, que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/06 à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Consta dos autos que o apelante foi preso em flagrante no dia 26 de abril de 2023, no bairro Elcione Barbalho, em Santarém/PA, após abordagem realizada por policiais militares que, segundo narrado no boletim de ocorrência, teriam visualizado movimentação suspeita nas proximidades de estabelecimento comercial denominado “Lava Jato”. Durante a diligência, foram apreendidos invólucros contendo substâncias posteriormente identificadas, por laudo pericial definitivo, como entorpecentes, além de quantia em dinheiro e munição de calibre .38.

A autoridade policial lavrou Auto de Prisão em Flagrante, tendo o Juízo de Plantão homologado a prisão e convertido a custódia em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública. Oferecida denúncia pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, imputando ao réu a prática do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a inicial acusatória foi recebida, seguindo-se regular instrução criminal, com oitiva das testemunhas arroladas, interrogatório do acusado e apresentação de alegações finais.

Sobreveio sentença condenatória, na qual o magistrado singular reconheceu a materialidade delitiva com base nos laudos periciais e reputou comprovada a autoria a partir dos depoimentos colhidos sob contraditório judicial, fixando a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Irresignada, a DEFESA interpôs apelação, sustentando, em síntese, insuficiência probatória para sustentar a condenação e postulando a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386 do Código de Processo Penal, bem como revisão da dosimetria da pena aplicada.

O MINISTÉRIO PÚBLICO apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 1ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o relatório.

À revisão, sugerindo-se a inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso em análise preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta Corte restringe-se à dosimetria da pena, especificamente quanto:

a) ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal);
b) à possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, com afastamento da Súmula 231 do STJ.

A materialidade e autoria delitivas não foram objeto de impugnação recursal, tendo a sentença condenado o apelante pela prática do art. 33, §4º, da Lei 11.343/06, fixando a pena em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime aberto, além de 250 dias-multa .

II.1 DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA (ART. 65, III, “d” do Código Penal)

A defesa sustenta que o apelante teria confessado os fatos, pleiteando o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com consequente redução da pena, inclusive abaixo do mínimo legal, mediante afastamento da Súmula 231 do STJ .

Cumpre, inicialmente, recordar que o sistema trifásico de aplicação da pena, previsto no art. 68 do Código Penal, estrutura-se em três etapas: fixação da pena-base; aplicação de agravantes e atenuantes; incidência de causas de aumento e diminuição.

A confissão espontânea, quando existente e relevante para a formação do convencimento judicial, deve ser reconhecida como atenuante genérica, nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal, ainda que parcial ou qualificada, desde que contribua para a elucidação dos fatos.

Todavia, no caso concreto, a sentença fixou a pena-base no mínimo legal e, na segunda fase, deixou de reduzir a reprimenda em razão do óbice sumular.

Ainda que se reconhecesse a existência da atenuante, questão que, por cautela argumentativa, admito para fins de análise, a discussão central reside na possibilidade de redução da pena aquém do mínimo cominado.

A defesa requer expressamente o afastamento da Súmula 231 do STJ, sob alegação de inconstitucionalidade

A Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (
https://www.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletronica/stj-revista-sumulas-2011_17_capSumula231.pdf
)

A Terceira Seção do STJ, ao julgar o REsp n. 1.117.068/PR, reafirmou a validade do enunciado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PENAL. VIOLAÇÃO AOS ART. 59, INCISO II,
C.C. ARTS. 65 E 68, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. MENORIDADE E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CRIME PREVISTO NO ART. 12, CAPUT, DA LEI N.º 6.368/76. COMBINAÇÃO DE LEIS. OFENSA AO ART. 2.º, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL E AO ART. 33, § 4.º, DO ART. 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É firme o entendimento que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 desta Corte Superior.

2. O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal.

3. Cabe ao Juiz sentenciante oferecer seu arbitrium iudices dentro dos limites estabelecidos, observado o preceito contido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, sob pena do seu poder discricionário se tornar arbitrário, tendo em vista que o Código Penal não estabelece valores determinados para a aplicação de atenuantes e agravantes, o que permitiria a fixação da reprimenda corporal em qualquer patamar.

4. Desde que favorável ao réu, é de rigor a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06, quando evidenciado o preenchimento dos requisitos legais. É vedado ao Juiz, diante de conflito aparente de normas, apenas aplicar os aspectos benéficos de uma e de outra lei, utilizando-se a pena mínima prevista na Lei n.º 6.368/76 com a minorante prevista na nova Lei de Drogas, sob pena de transmudar-se em legislador ordinário, criando lei nova.

5. No caso, com os parâmetros lançados no acórdão recorrido, que aplicou a causa de diminuição no mínimo legal de 1/6 (um sexto), a penalidade obtida com a aplicação da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, ao caput do mesmo artigo, não é mais benéfica à Recorrida.

6. Recurso especial conhecido e provido para, reformando o acórdão recorrido, i) afastar a fixação da pena abaixo do mínimo legal e ii) reconhecer a indevida cisão de normas e retirar da condenação a causa de diminuição de pena prevista art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, que no caso é prejudicial à Recorrida, que resta condenada à pena de 03 anos de reclusão. Acórdão sujeito ao que dispõe o art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução STJ n.º 08, de 07 de agosto de 2008.

(REsp n. 1.117.068/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/10/2011, DJe de 8/6/2012.) (grifo nosso)

A Terceira Seção do STJ, no referido julgado, consignou que o método trifásico limita a discricionariedade judicial na segunda fase, impondo respeito aos limites mínimo e máximo estabelecidos pelo legislador, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à separação de poderes .

Destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, no Tema 158 da repercussão geral (RE 597.270), fixou tese vinculante no sentido de que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena .

“Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (
https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2663001&numeroProcesso=597270&classeProcesso=RE&numeroTema=158
)

Logo, ainda que se reconheça a confissão espontânea, não é juridicamente possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal fixado para o delito.

A sentença, fixou a pena-base no mínimo legal e, na segunda fase, deixou de reduzir a reprimenda, justamente por força do entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ .

Na terceira fase, aplicou-se a causa especial de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06, resultando na pena definitiva de 02 anos e 06 meses de reclusão, em regime aberto.

Não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na metodologia adotada.

Ao contrário, o magistrado observou rigorosamente o sistema trifásico, respeitando os limites abstratos do tipo penal e aplicando a minorante do tráfico privilegiado.

A pretensão defensiva, ao pleitear redução aquém do mínimo legal na segunda fase, colide frontalmente com entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal e com jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

Inexiste, pois, espaço hermenêutico para o afastamento do enunciado sumular.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação interposto por
JOBSON RAIMUNDO COSTA DOS SANTOS
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória, nos termos em que proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 26/06/2026